Tribunal: STF
Processo: RE 1319025
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES E MEMBROS DO MPU. LICENÇA ADOTANTE. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. DIFERENCIAÇÃO DE PRAZO DE ACORDO COM A IDADE DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 782. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 778.889-RG, da relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, firmou a seguinte tese: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”.



    II - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no sentido de ser incabível a diferenciação da licença-adotante com base na idade do adotando. Precedentes.



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.